Tribunal: STF
Processo: ARE 1551949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. Exigência de exibição de documento de identificação pessoal a crianças e adolescentes para o acesso às dependências do Brisamar Shopping. Medida adotada após incidentes causados pela prática do denominado “rolezinho”. Encontro de adolescentes, previamente combinados pela internet, e que causam tumulto nas dependências do shopping. Ausência de ilegalidade na medida. Prática que visa assegurar a segurança de todas as crianças e adolescentes que frequentam o local. Não demonstração de dano moral ou de violação ao direito das crianças e adolescentes. Ausência de prejuízos. Sentença mantida.



    APELO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XV, e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O parquet se insurge contra Normativa Interna (nº 01/2015) do Shopping Brisamar, que proibiu a entrada e permanência de crianças menores de 12 anos, desacompanhadas de seus pais ou responsáveis, às dependências do estabelecimento. A partir de então, o réu passou a realizar fiscalização, verificando o porte de documento original de identificação de crianças e de seus responsáveis legais. O art. 2º da citada norma estendeu também a adolescentes (pessoas entre 12 e 18 anos de idade) a sujeição à identificação prévia, mediante documento original de identificação pessoal, para o acesso às dependências do shopping.



    As medidas se deram em razão dos eventos chamados “rolezinhos” - reuniões nas quais participa, dentro das dependências do shopping, elevado número de crianças e adolescentes, que combinam tais eventos pela internet, pelas redes sociais. Em tais ocasiões, ocorreram tumultos, o que levou o apelado a adotar a restrição, para evitar prejuízos comerciais e patrimoniais.



    Segundo o apelante, tais restrições são ilegais e abusivas porque “ferem o direito de ir e vir e ao lazer de crianças e adolescentes (art. 227 da CRFB/88 e art. 16, I, do ECA) , o direito de reunião destes (artigo 5º, XVI, da CRFB/88, 20 da Declaração Universal de Direitos Humanos, 21 e 24 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos), além do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º,III, da CRFB/88 e 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos) e o interesse exclusivo dos pais em decidir o que é melhor para seus filhos (CFRB/88, art. 229; ECA, art. 22)”.



    Ainda segundo o Ministério Público, há medidas alternativas e menos gravosas que poderiam ser adotadas, como, por exemplo, o monitoramento de tais encontros pelas redes sociais - visto que são marcados com bastante antecedência -, e possível fechamento dos estabelecimentos comerciais, nas datas programadas para os eventos. Seriam, em sua visão, medidas possíveis e menos gravosas, pois “o interesse econômico e comercial deste não pode sobrepujar o direito fundamental de crianças e adolescentes de ir e vir”.



    Contudo, sem razão.



    Segundo o recorrido, o aumento do fluxo de pessoas, aliado aos eventos denominados “rolezinhos”, que são organizados por adolescentes no local e que, com frequência, acabam por resultar em brigas e tumultos, fez com que o shopping adotasse novas regras, para garantir a segurança de todas as crianças e adolescentes, de lojistas, e demais usuários e funcionários do estabelecimento. Para tanto, editou a Normativa n° 01/2015, com as restrições e controle de entrada de crianças e adolescentes[.]



    Deve-se ter em conta que o direito de ir e vir e o direito de reunião não podem se sobrepor ao direito de todos os demais usuários de frequentar o shopping em segurança.



    Não é razoável o que propõe o parquet, ou seja, que o shopping monitore as redes sociais para tomar ciência dos “rolezinhos” e que, no dia do evento, feche suas portas. Trata-se de estabelecimento privado que pode estabelecer regras para a frequência e para as atividades que se possam realizar no local.



    O simples ato de solicitar a identificação civil de determinada pessoa não afronta nenhum direito fundamental das crianças e adolescentes.



    [...]



    Não há provas de que a medida causou constrangimento ou situação vexatória para as crianças e adolescentes, para que enseje o pagamento de indenização por dano moral coletivo.



    Ainda que assim não fosse e alguma criança tenha se sentido constrangida, o prejuízo seria individual.



    O dano coletivo, objeto desta ação, não foi demonstrado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente